Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALECITICIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE. CURSO SUPERIOR. BOLSA INTEGRAL RECONHECIDA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO COMPROVAÇÃO DO LIAME CAUSAL E DO DANO. ANOTAÇAO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.
1. Nos autos n. 0706387-27.2019.8.07.0010, que tramitou no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, foi proferida decisão judicial transitada em julgado garantindo à autora bolsa integral até o final do curso de graduação em Administração.
2. Na ação de conhecimento em análise, o Juízo de origem, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada, os pedidos de declaração de inexistência de todos os débitos e de obrigação da ré a liberar as matérias e acesso às aulas. Quanto aos pedidos de condenação da ré ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pela perda de uma chance, e de condenação de R$800,00 (oitocentos reais), por lucros cessantes, julgou-os improcedentes. Em relação ao pedido de compensação por dano moral pela negativação indevida e sua retirada dos cadastros de inadimplentes, julgou parcialmente procedente, para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). Condenou a ré, também, a excluir os dados da autora dos cadastros de inadimplentes, referente à anotação indevida. Autora e ré apelaram.
3. A autora não enfrenta os motivos expostos na sentença para a parcial extinção do processo sem julgamento do mérito. Limita-se a reproduzir alegações apresentadas na petição inicial, sem refutar a conclusão externada de que tais pedidos devam ser objeto de cumprimento de sentença nos autos n. 0706387-27.2019.8.07.0010. Logo, não observada a determinação do art. 1.010, III, do CPC, pois não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, relativamente ao capítulo de extinção parcial sem julgamento do mérito, em ofensa ao princípio da dialeticidade. Inclusive, não há pedido de cassação da sentença e de subsequente retorno dos autos à Vara de origem ou aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC. Assim, de ofício, conhece-se do recurso da autora apenas quanto ao pleito de reconhecimento de perda de uma chance e majoração da compensação por dano moral.
4. Na contestação, a parte ré alegou que a autora faz parte do Programa de Diluição Solidária (DIS), para justificar as cobranças das mensalidades, ao passo que na apelação aduziu que a autora aderiu ao PAR, e não fundamentou eventual correlação entre os programas, sobressaindo-se que indicam formas de pagamento distintas. Evidente a inovação recursal, porque não submetida a nova argumentação ao douto Juízo de origem, razão pela qual o apelo interposto não pode ser conhecido no aspecto, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso da ré conhecido apenas quanto ao dano moral, para afastar ou reduzir a indenização.
5. Nos termos do art. 503, caput, do CPC, “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Logo, por força da coisa julgada, disciplinada no art. 502 do CPC, independentemente do programa alegado pela parte ré, o fato proeminente é que a autora tem direito à bolsa integral, conforme decisão judicial imutável (autos n. 0706387-27.2019.8.07.0010).
6. Se o nome da consumidora foi inscrito indevidamente em cadastro restritivo de crédito, em desrespeito à decisão judicial transitada em julgada que lhe conferiu o direito à bolsa integral, é evidente o desrespeito ao nome, a restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, o aviltamento da dignidade, configurado, assim, o dano moral passível de indenização, nos termos dos arts. 6o, VI, do Código do Consumidor e 11 a 21 do Código Civil.
7. No que tange ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral. Precedentes do STJ.
8. A autora requer indenização por perda de uma chance ao argumento de que a instituição de ensino, ao não regularizar a sua matrícula no primeiro semestre de 2022, diante da cobrança indevida de mensalidade, obstou sua contratação para estágio.
9. Juntou Termo de Compromisso de Estágio, subscrito pela autora, Concedente, Instituição de Ensino e Administrador UP Estágio, em 20 de janeiro de 2022. O estágio teria duração de 20/1/2022 a 15/7/2022, com jornada de 9h às 15h, de segunda à sexta-feira, conforme Cláusula 8a. Receberia R$800,00 (oitocentos reais) mensais, mais R$300,00 (trezentos reais) a título de auxílio-transporte.
10. Apesar do reportado documento, não foi apresentado nos autos nenhuma prova de que houve o desligamento do estágio, tampouco justificativa para o eventual desfazimento do contrato, especialmente se houve desistência da própria autora ou que, de fato, problema na sua matrícula ensejou a recusa do contratante para o início do estágio. Inclusive, na petição inicial, a autora se apresenta como estagiária e não há nos autos explicação sobre essa noticiada relação. Em contraposição, a própria autora juntou aos autos sua Carteira de Trabalho, na qual consta exercer o cargo de “Operador Telemarketing”, com admissão desde 8/2/2019. E não há informação de rompimento desse vínculo contratual. Por conseguinte, a narrativa empreendida pela autora, no sentido de que não realizou o estágio por culpa da instituição de ensino, não possui lastro probatório.
11. Conclui-se, portanto, que não houve a comprovação da perda da oportunidade, tampouco demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da instituição de ensino e o dano alegado, conjuntura apta a afastar a responsabilidade civil vindicada.
12. Recursos parcialmente conhecidos. Na parte conhecida, recurso da autora (consumidora) parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por dano moral, e recurso da parte ré (instituição de ensino) desprovido.